Tribunal: CARF
Processo: 10480.900795/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900795/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.929 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
MERCOTRANS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/03/2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
VEROSSIMILHANÇA
NAS
ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. REANÁLISE PELA DRF EM RAZÃO
DE NOVOS DOCUMENTOS.
Os documentos fiscais apresentados fazem prova em favor do contribuinte,
visto que demonstram a verossimilhança das alegações desse e, portanto,
demandam a necessidade de nova verificação por parte da DRF para fins de
analisar a liquidez e certeza do crédito tributário

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de reanálise do crédito tributário pela Unidade
de Origem, em razão dos documentos apresentados no recurso, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que
jurisdiciona a contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900795/2017-11
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900795/2017-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-57.359, de 30 de agosto de
2017, da 3a Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Em breve resumo dos fatos, a Recorrente apresentou pedido de compensação,
PER/DCOMP no 37624.01763.300412.1.3.04-5504, em razão de suposto crédito de pagamento
indevido ou a maior oriundo de CSLL, código 2484, período de apuração 29/02/2012, no valor
original de R$ 1.411,88, o qual é decorrente de pagamento de DARF, arrecadado em 30/03/2012,
no valor total de R$ 17.379,03.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico no 120471474, de 07/03/2017, às e-fl.
07, a Autoridade Competente decidiu não homologar a compensação sob o fundamentando de
que o DARF indicado no Per/Dcomp foi utilizado para quitar débitos da empresa, não possuindo
créditos disponíveis para compensação dos débitos informados no Per/Dcomp.
A contribuinte apresentou tempestivamente manifestação de inconformidade
defendendo possuir o crédito, contudo, por um equívoco, não efetuou a retificação da DCTF, no
entanto a DIPJ refletia o crédito.
A 3a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, sob o fundamento de não ter a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
crédito tributário. Vide ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
UTILIZAÇÃO TOTAL. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação quando constatado
que o recolhimento indicado como fonte de crédito foi totalmente utilizado na quitação
de débito confessado em DCTF.
ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Considera-se sem efeito as alegações desacompanhadas de prova, eis que o ônus da
prova compete ou cabe a quem alega.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Enquanto não retificada a DCTF, o débito espontaneamente confessado é devido, logo,
o valor utilizado para quitá-lo não se constitui formalmente em indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900795/2017-11

Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 16/10/2017 (e-fl. 93) e
apresentou recurso voluntário no dia 16/11/2017, de acordo com o Termo de Solicitação de
Juntada e o Termo de Análise de Solicitação de Juntada às e-fls. 94 e 95, com os argumentos
abaixo sintetizados:
Aponta a Recorrente que, no mês de fevereiro de 2012, recolheu estimativa
mensal a maior de CSLL. A estimativa do mês de fevereiro/ 2012 era de R$ 18.307,00, a qual foi
quitada através de Per/Dcomp (no 14185.24155.300312.1.3.03-3331) no valor de R$ 2.339,85 e
recolhimento do DARF no importe de 17.379,03). Diante disso, aponta pagamento a maior no
valor de R$ 1.411,88. Destaca que a DIPJ refletia o valor, contudo, por erro, não retificou a
DCTF.
Aduz que apesar da DIPJ apontar o valor correto, a DRJ negou provimento à
manifestação de inconformidade sob o fundamento de existência de dúvida em relação ao valor
correto. Em razão disso, a Recorrente, através do recurso voluntário, colacionou aos autos, além
dos documentos já anexados, o balancete mensal e a memória de cálculo da apuração do período.
Pugnou pela busca da verdade material, pois, defende, que o simples erro de
declaração não pode inviabilizar a Recorrente a receber o crédito que lhe é devido.
Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso voluntário para reformar o
acórdão recorrido, para reconhecer o crédito pleiteado, homologando, assim os débitos
compensados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 37624.01763.300412.1.3.04-5504, em
razão de crédito originado de pagamento indevido ou a maior de CSLL referente ao mês de
fevereiro de 2012, no valor de R$ 1.411,88, recolhido através de DARF, código de receita 2484,
no valor de R$ 17.379,03, período de apuração 29/02/2012, data da arrecadação 30/03/2012 (e-
fls. 02 a 06)
A DRF emitiu Despacho Decisório (e-fl. 07) não homologando a compensação
declarada porque, a partir das características do DARF, foram encontrados um ou mais
pagamentos para quitar débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para ser utilizado
na compensação.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente sustenta a existência do crédito
em função do recolhimento a maior de CSLL e o que ocorreu foi apenas um erro na DCTF,
contudo a DIPJ apontava o valor correto.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900795/2017-11

Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, destacou não ter a Recorrente retificado a DCTF e
também não apresentou outros documentos que corroborassem com a alegação de erro no
preenchimento da DCTF, fundamentando o seguinte:
(...)
Argúi a contribuinte que havia cometido erro no preenchimento da DCTF e que o valor
correto do débito da CSLL seria aquele informado na correspondente DIPJ.
Requer a reforma do despacho decisório em lide, alegando ter havido cometimento de
erro de fato no preenchimento da DCTF e que deveria prevalecer o princípio da verdade
material.
No entanto, há que se considerar que tal medida, que visa a busca da verdade material,
somente pode ser adotada na hipótese do contribuinte comprovar o erro cometido
mediante a apresentação de documentos contábeis e outros.
No caso em tela, caberia ao interessado comprovar a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da DCTF e, desta forma, a existência do alegado direito líquido e certo.
No entanto, a despeito da alegação do cometimento de erro de fato no preenchimento da
DCTF, o contribuinte não trouxe nenhum elemento de prova, não restando comprovada
efetiva existência de erro no preenchimento da DCTF.
A defesa apresentada não trouxe nenhum documento ou informação que permita avaliar
qual dos valores informado de CSLL estaria correto, se o declarado na DCTF ou se
aquele informado em sua DIPJ.
(...)
Através de consulta ao sistema DCTF da Receita Federal, verifiquei que o contribuinte
não apresentou DCTF retificadora em relação ao período de que trata o presente
processo, conforme telas do sistema abaixo reproduzida:
(...)
Assim, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado na DCOMP. E, não
sendo líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua
restituição ou compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Em recurso voluntário, a Recorrente ratifica as informações constantes na
manifestação de inconformidade e defende que a DIPJ colacionada ao processo faz prova em
favor da Recorrente.
Ocorre, porém, que a DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter
meramente informativo, isto é, as informações nela prestadas não configuram confissão de
dívida - a Instrução Normativa no 127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o,
inciso I, a DIRPJ – Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a
DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer
referência à confissão de tributos ou contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um
documento importante, de fato não comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera
declaração sem efeitos de confissão de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos, os
quais não são suficientes para exigência de crédito tributário.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900795/2017-11

Esse é também o entendimento do CARF, conforme a Súmula CARF no 92: A
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Isto posto, havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação
contábil e fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer dúvidas em relação à liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado. A comprovação, portanto, é condição para admissão da
retificação da Declaração realizada regularmente.
A determinação de apresentar os documentos comprobatórios da identificação de
crédito é uma determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Contudo, a Recorrente, através do recurso voluntário, juntou aos autos, o
balancete mensal e a memória de cálculo da apuração do período (e-fls. 114 a 126), a fim de
demonstrar a existência do crédito tributário pleiteado.
A Declaração de Compensação é um processo que visa restituir quantias pagas a
título de tributos ou contribuições que são administrados pela Receita Federal do Brasil, que
foram recolhidos indevidamente ou ainda, quando o valor pago é maior do que aquele realmente
devido. Ela é uma das formas de extinção do crédito tributário, previsto na legislação fiscal
federal.
A DCOMP, portanto, não é comprovante de crédito. Cabe à Receita Federal,
munida de outras informações prestadas pelo contribuinte (IRPJ, DCTF, DIRF, etc), verificar a
liquidez e certeza do crédito pleiteado para homologar a compensação.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do Per/DComp, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto sob
condição resolutória da ulterior homologação.
A decisão da DRJ, porém, estava fundamentada, primordialmente, na ausência de
comprovação quanto à existência do crédito de pagamento a maior de CSLL, visto que a DCTF
original não refletia essa informação. A Recorrente, por sua vez, acostou aos autos novos
documentos que entente ser suficientes para comprovar suas alegações.
Primeiramente, importante destacar que, no caso de erro de fato no preenchimento
de declaração, uma vez juntado aos autos elementos probatórios hábeis, acompanhados de
documentos contábeis, para comprovar o direito alegado, o equívoco no preenchimento da
DCTF, que foi retificada mesmo depois do despacho decisório ou sequer foi retificada, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado, conforme conclusão
extraída do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.929 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900795/2017-11

O Balancete mensal do período e a memória de cálculo, juntamente com a DIPJ
já apresentada na manifestação de inconformidade, faz prova a favor da contribuinte, visto que
os mesmos preenchem os requisitos legais.
No tocante à apresentação de novos documentos no recurso voluntário, entendo
que não há óbice para a sua apresentação. Isso porque a apresentação da prova documental em
momento processual posterior é possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-
se pelo princípio da verdade material na apreciação da prova, deve formar livremente sua
convicção mediante a persuasão racional decidindo com base nos elementos existentes no
processo e nos meios de prova em direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal
com o escopo de confrontar a motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a
possibilidade de homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro
material (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise os
documentos apresentados pela Recorrente no recurso, e, havendo necessidade de quaisquer
outros esclarecimentos, que seja a contribuinte intimada para apresentar documentos outros que a
autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito remanescente, considerando o saneamento do processo com a
juntada de documentos para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade reanálise do crédito tributário pela unidade de origem, em razão dos documentos
apresentados no recurso, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos DRF que jurisdiciona a contribuinte para continuação da
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital